Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE SENTENÇA CITRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial . Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Na apelação, os recorrentes apontam como mérito para a anulação da arrematação do bem imóvel tema relacionado à impenhorabilidade que, embora se trate de matéria de ordem pública, já foi analisada em decisões de mérito anteriores nos diversos recursos apresentados contra a penhora do bem imóvel.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas.
5. Na hipótese, já houve decisões anteriores sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. Vedada a rediscussão da matéria já decidida antes, inteligência do art. 507, do CPC.
6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese configurada nos autos.
7. Rejeitadas as preliminares. Recurso não conhecido. Mantida a condenação por litigância de má-fé.